Tribunal: TJSP
Processo: 1000153-21.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM OPERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da autora. Taxa de juros remuneratórios prevista no contrato que respeita o art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, alterado pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 92, de 28 de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA EM OPERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da autora. Taxa de juros remuneratórios prevista no contrato que respeita o art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008, alterado pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 92, de 28 de dezembro de 2017, vigente à época da contratação, que previa taxa de juros de 2,08% ao mês. Taxa de juros que não se confunde com CET. Abusividade não caracterizada. Sentença mantida. Recurso não provido.